Tribunal: TJMT
Processo: 0030220-02.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - DESÍDIA CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, §2o, DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Configurado o abandono da causa, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais à patrona da parte contrária, conforme disposto no artigo 485, §2o, do CPC/2015.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030220-02.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELENE MOTA DE BRITO - CPF: 392.256.071-72 (APELADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELADO), S S C TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.561.178/0001-74 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), S S C TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.561.178/0001-74 (APELANTE), SUELENE MOTA DE BRITO - CPF: 392.256.071-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA
- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - DESÍDIA CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART
IGO 485, §2o
,
DO CPC/2015 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configurado o abandono da causa, é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais à patrona da parte contrária, conforme disposto no artigo 485, §2o
,
do CPC/
2015.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
28223717
),
interposto por
MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO e S. S. C. TELEINFORMÁTICA LTDA.,
contra
a
sentença

de ID. 2
2
8223711
,
pro
ferida n
a
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Comercial c/c Pedido de Apuração de Haveres n. 0030220-02.2005.8.11.0041
,
que
lhe
move

a ora apelada
SUELENE MOTA DE
BRITO,
que

extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015
,
sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em síntese,
afirma
em suas razões
que a sentença
recorrida merece reforma, vez que não condenou a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios
,
apesar d
e o feito
haver
sido extinto por s
eu abandono e
desídia.

Aduz advogar em causa própria,
e afirma que a extinção sem condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios é injusta,
haja vista
não levar em conta a
sua atuação no feito por 19 (dezenove) anos, afirmando, ainda, que não requereu, a qualquer momento, a extinção da causa.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal para que seja
reformado o
decisum
recorrido, a fim de condenar a parte ora recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por equidade.

Ausentes contrarrazões recursais.

Isento o preparo recursal, uma vez que as partes recorrentes são beneficiárias da gratuidade de justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora recorrida ingressou com
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Comercial c/c Pedido de Apuração de Haveres
em face da apelante,
visando
a exclusão de seu nome
do quadro societário da empresa S. S. C. Teleinformática LTDA. (CNPJ n. 01.561
.178/0001-74)
,
pleiteando a apuração de haveres e, ao final, a condenação da ora recorrente ao pagamento das custas e honorários processuais.

Afirma que o contrato de sociedade por quotas da referida empresa foi celebrado pelas partes em 01/09/2004, ficando a requerida no cargo de
sócia-administradora. Aduz que
, passado algum tempo, a ora apelante tomou as rédeas da empresa, passando a excluir a autora d
os atos
administra
tivos
da

sociedade
, inclusive atrasando salários dos funcionários, e que tais acontecimentos importaram
na
perca do
affectio

societatis

da autora.

O feito teve regular processamento, sendo
extinto em 20/05/2024 nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, em virtude do abandono de causa pela parte autora. Os autos foram extintos sem condenação de nenhuma das partes em custas e honorários advocatícios.

Irresignada, recorre a apelante, pugnando pela condenação da parte ora recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que sua desídia deu causa à extinção, sustentando ser justa a compensação por
mais de 15 (quinze) anos de atuação no feito.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque,
da simples análise dos autos, a recorrente
, após ser citada,
permaneceu ativa, apresentando contestação/reconvenção (
IDs
. 228223676/228223687), além de promover
, no curso do feito, diversas petições de impulsionamento,
IDs
.
228223693,
228223699
e

228223704
.

De outro lado, a parte ora apelada permanece
u

silen
te
n
os autos
desde os idos de
201
5
, sendo intimada por diversas vezes para dar impulsionamento ao feito
(
IDs
. 228223674,
228223690,
228223702, e, por fim, 228223708)
quedando-se i
nerte em todas estas.

Inclusive, ressai dos autos que o feito já havia sido extinto sem resolução de mérito anteriormente
,
em virtude de desídia da parte ora apelada, conforme sentença de ID. 228223661, que foi revogada pelo acórdão de ID.
228223672.

Em 20/05/2024, a ação foi novamente extinta sem resolução de mérito em virtude da desídia da parte autora, que, apesar de intimada, não promoveu os atos necessários ao devido andamento processual.

Deste modo, resta inquestionável que a extinção do feito se deve às ações da parte autora/apelada - ou melhor, à falta delas, pelo que deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte
contrária, em atendimento ao princípio da causalidade.

Neste sentido, dispõe o artigo 485, §2o
,
do CPC/2015:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 2o
No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor
será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Em mesmo diapasão, decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELOS EMBARGADOS –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SÚMULA 303/STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
Precedentes do STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

(TJ-MT 00002097120168110051 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) - g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL –
ABANDONO DA

CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Configurada a inércia da parte demandante em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil, é caso de manter a sentença impugnada que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
A parte autora tem o ônus de realizar o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em caso de abandono da causa (art. 485, § 2o, do CPC).

(TJ-MT - AC: 00126604220088110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

Em relação ao
quantum
do
s honorários advocatícios, é cediço que estes devem amoldar-se ao caso concreto, observando-se o disposto no artigo 85, §2o do CPC/2015.

Deste modo, levando-se em consideração o grau de zelo da profissional

e o trabalho realizado pela patrona da causa,
que atuou por mais de 10 (dez) anos na presente ação, considero
justo e proporcional o percentual de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
r
eformar
a sentença ora combatida,
condenando a parte ora apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por

cento) do valor atualizado da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024